Tribunal: TCU
Processo: 018.454/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 018.454/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Carmen Mugrabi Oliveira (CPF XXX.461.797-XX); Doralice Durval de Brito (CPF XXX.000.457-XX); Iolanda Augusta da Silva (CPF XXX.050.056-XX); Iolanda Marques Correa Hannickel (CPF XXX.994.287-XX); Margarida Fontenele Veras (CPF XXX.791.263-XX); Natalina Bezerra Ramalho (CPF XXX.459.632-XX); Sila Antonia Colaco (CPF XXX.884.560-XX) e Sylvia Acquarone Melo (CPF XXX.539.887-XX). 1.3. Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.